Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010213-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Alienação Judicial, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), NAIZA MARIA CARDOZO - CPF: 852.753.361-87 (AGRAVANTE), RENER ALMEIDA COSTA - CPF: 844.407.591-49 (AGRAVADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL DE FATO, CUMULADA COM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE OS
CÁLCULOS DOS DIREITOS DAS PARTES SEJAM FEITOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL ONDE RESIDIAM – AFRONTA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É defeso à parte, em cumprimento de sentença, discutir novamente a sentença já transitada em julgado ou pretender modificá-la/alterá-la, sobre a qual se operou a preclusão do direito

Com o trânsito em julgado da sentença que deferiu a partilha do imóvel onde residia o casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes do valor já quitado na constância da união estável (novembro de 2011 a abril de 2019), ficando o réu (financiador do imóvel) responsável pela quitação exclusiva das demais parcelas da dívida a partir do mês de maio de 2019, inclusive ressarcindo a autora acerca das cinco parcelas quitadas voluntariamente por ela, referente aos meses de janeiro a maio de 2019, não há que se falar, na fase de cumprimento de sentença, acerca da realização dos cálculos sobre o valor atualizado do imóvel, sob pena de afronta à coisa julgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021